Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Prequestionamento. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de nulidade de ato administrativo ajuizada por candidatos que tiveram indeferidas suas inscrições em processo eleitoral interno de entidade religiosa. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de provas documentais relacionadas ao preenchimento do requisito estatutário de filiação, ausência de manifestação sobre alegada incompletude documental da parte adversa e violação ao dever de fundamentação, requerendo a integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente documentos apontados pelos embargantes como comprobatórios do requisito estatutário de filiação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada insuficiência documental da parte adversa; e (iii) determinar se a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para afastar alegação de violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; CDC, art. 18, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.